Tribunal: TJES
Processo: 5009901-39.2022.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão julgador: ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Cerceamento de Defesa
Data de julgamento: 2024-08-09

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5009901-39.2022.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: SOCIEDADE IMOBILIARIA HERCULES LTDA e outros (2)

AGRAVADO: CREDCOB ASSESSORIA DE COBRANCAS LTDA e outros

RELATOR(A):
ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PROCESSUAL CIVIL. VÍCIOS. INEXISTÊNCIA. ART. 1.026, § 2º, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. MULTA NÃO APLICADA. RECURSO DESPROVIDO.
1 - Não se vislumbra a existência de vícios a serem supridos por meio de Embargos de Declaração que não se prestam a rever o mérito do que foi decidido. 2 - Conquanto o presente recurso não mereça prosperar, não se vislumbra que possua caráter protelatório, uma vez que as Embargantes não extrapolam os limites legais, restando caracterizado o exercício do direito recursal. 3 - Recurso desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e não acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

Composição de julgamento: 016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Relator / 031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal / 007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

QUARTA CÂMARA CÍVEL

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº
5009901-39.2022.8.08.0000

EMBARGANTES:
SOCIEDADE IMOBILIÁRIA HÉRCULES LTDA E OUTROS

EMBARGADOS:
CREDCOB ASSESSORIA DE COBRANÇAS LTDA E OUTRA

RELATOR:
DESEMBARGADOR ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

VOTO

Trata-se de Embargos de Declaração em razão do acórdão (ID 7508342) por meio do qual esta egrégia Câmara conheceu parcialmente do recurso e, na parte conhecida, lhe deu parcial provimento.

Como cediço, o Recurso de Embargos de Declaração tem a finalidade de esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão e corrigir erro material (art. 1022, do CPC de 2015), não se prestando a reapreciar o mérito da decisão recorrida.

A Embargante alega que o acórdão (1) foi omisso sobre o pedido de nulidade da decisão por ausência de fundamentação, (2) foi contraditório pois reconheceu titularidade do imóvel, mas admitiu a realização de sua avaliação e (3) foi omisso acerca da ausência de interesse processual dos Embargados em avaliar imóvel de terceiro.

Reafirmo que, em razão dos limites estabelecidos no art. 1.022 do CPC, os Embargos de Declaração possuem fundamentação vinculada, destinando-se a suprir omissão, afastar obscuridade ou eliminar contradição eventualmente existentes no julgado combatido, bem como a corrigir erro material.

Contudo, eventual inconformismo com a conclusão do julgado e pedido de reanálise do mérito não pode servir de fundamento para Embargos de Declaração.

A Embargante alega que o acórdão foi omisso sobre o pedido de nulidade da decisão por ausência de fundamentação e sobre a inexistência de interesse processual dos Embargados em avaliar imóvel de terceiro.

Ocorre que o voto condutor do acórdão embargado foi expresso acerca do motivo pelo qual estas questões não seriam analisadas, como se vê no trecho abaixo transcrito:

Considerando que o recurso não foi conhecido quanto à matéria, por impossibilidade de se pleitear direito alheio em nome próprio, não se pode avançar sobre o tema, mesmo que se alegue matérias de ordem pública, como a ausência de fundamentação.

O fato de ter sido pleiteada a penhora sobre imóvel de terceiro, não autoriza a parte contrária a defender em nome próprio eventuais direitos deste terceiro.

A Embargante alega, ainda, que o acórdão foi contraditório pois reconheceu a titularidade do imóvel, mas admitiu a realização de sua avaliação.

Contudo, como já mencionado, foi reconhecida a ilegitimidade da Embargante para questionar a penhora e avaliação de imóvel de propriedade da Imobiliária Camburi, fazendo-o em nome próprio, o que estaria em desacordo com o art. 18, do CPC, como se vê no trecho abaixo transcrito:

Apenas o titular do direito cuja tutela está sendo reclamada no recurso possui legitimidade e interesse para interpô-lo.

In casu
, os Agravantes se insurgem em razão da penhora e avaliação de imóvel de propriedade da Imobiliária Camburi Ltda, ou seja, procuram tutelar direito alheio em nome próprio, o que é vedado pelo ordenamento jurídico.

Os Agravantes não são legitimados para pleitear, em nome próprio, suposto direito da Imobiliária Camburi Ltda em relação à penhora de imóvel desta, de modo que o recurso não será conhecido em relação ao tema.

[...]

Desse modo, não conheço do recurso em relação à alegação de impossibilidade de penhora do imóvel pertencente à Imobiliária Camburi Ltda.

Assim, não se vislumbra a existência de omissão a ser suprida por meio de Embargos de Declaração, mas inconformismo da Embargante e tentativa de fazer prevalecer o seu entendimento acerca da impossibilidade de avaliação do imóvel pertencente à Imobiliária Camburi Ltda.

Neste sentido temos:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL – VÍCIO DE OMISSÃO – INEXISTÊNCIA – PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO – TESES JÁ ENFRENTADAS E AFASTADAS DIRETAMENTE NO ACÓRDÃO EMBARGADO – INAPLICABILIDADE MULTA DO §2º DO ART. 1.026, CPC - RECURSO DESPROVIDO.
1. Ao cotejar as razões recursais com os termos do acórdão embargado, verifica-se o nítido intento da parte recorrente de rediscutir o mérito da conclusão adotada pela Câmara julgadora, o que não é permitido pela estreita via dos aclaratórios. 2. Conquanto não se tenha averiguado vícios ao acórdão, inaplicável se torna a multa prevista no §2º do art. 1.022, CPC, uma vez não ter sido constatado caráter protelatório aos primeiros embargos de declaração opostos pela parte. 3. Aclaratórios rejeitados (TJES, APELAÇÃO CÍVEL 5000238-33.2022.8.08.0011, Magistrado: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA, 4ª Câmara Cível, Data: 16/02/2024).

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO. NÃO OCORRÊNCIA.
I – A despeito das razões recursais observo que elas almejam, na verdade, rediscussão da matéria já decidida, bem como modificação da cognição externada no acórdão, não se adequando, portanto, ao instrumento recursal utilizado, especialmente diante da inexistência de omissão no julgamento impugnado. II – Embargos de declaração conhecidos e não providos (TJES, EMBARGOS DE DECLARAÇÃO 5010710-54.2022.8.08.0024, Magistrado: JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS, 3ª Câmara Cível, Data: 27/11/2023).

Prosseguindo, quando ao pedido de aplicação de multa formulado pelas Embargadas, não se vislumbra que o presente recurso tenha caráter meramente protelatório de modo a ensejar a aplicação da multa prevista no art. 1026, § 2º, do Código de Processo Civil, que assim dispõe:

§ 2º Quando manifestamente protelatórios os embargos de declaração, o juiz ou o tribunal, em decisão fundamentada, condenará o embargante a pagar ao embargado multa não excedente a dois por cento sobre o valor atualizado da causa.

Conquanto o presente recurso não mereça prosperar, não se vislumbra que possua caráter protelatório, uma vez que as Embargantes não extrapolam os limites legais, restando caracterizado o exercício do direito recursal.

Em resumo
, não há que se falar em omissão, contradição ou obscuridade, mas em inconformismo da Embargante com a conclusão do acórdão.

DO EXPOSTO
, nego provimento ao recurso.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Manifesto-me por acompanhar, em sua integralidade, o entendimento inserto no voto do douto relator. Este é o voto.

Acompanho o respeitável voto de relatoria para negar provimento aos embargos de declaração.